Tribunal: TJDFT
Processo: 0708417-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE. APLICAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE TRINTA POR CENTO (30%) PARA AS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DOS RÉUS.
1. Ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.863.973, Tema 1085, o colendo STJ fixou a tese de não ser aplicável a limitação de trinta por cento (30%), que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, aos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados.
2. Se os empréstimos consignados comprovadamente realizados no contracheque do autor atingem valor superior ao limite legal de trinta por cento (30%), é possível a sua redução.
3. Se o pedido principal formulado na inicial foi a limitação das somas das consignações ao patamar de trinta por cento (30%) da sua remuneração líquida, o que foi atendido pelo juiz de origem na sentença recorrida, os réus devem responder pela sucumbência integral da demanda.
4. Apelo dos réus não provido. Apelo do autor parcialmente provido.